Tribunal: TJSP
Processo: 1008433-12.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Aripiprazol 15mg e Duloxetina 60mg. Transtorno bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos. Procedência da ação, condenando-se o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Aripiprazol 15mg e Duloxetina 60mg. Transtorno bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos. Procedência da ação, condenando-se o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tese de ilegitimidade do Município que deve ser afastada. Tema 793 do STF. Medicamento de baixo custo, cujo fornecimento compete ao Município. Desnecessidade de prova pericial. Laudo médico constitui-se como prova suficiente. Presunção de idoneidade técnica e de veracidade do documento. Cerceamento de defesa não configurado. Tema 106 do STJ. Aplicável. Comprovada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com os custos tratamento. Laudo médico atesta a imprescindibilidade das medicações. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Onerosidade excessiva. Redução da multa para o valor de R$ 250,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00. Recurso não provido e remessa necessária parcialmente provida.